Tribunal: TJES
Processo: 5008376-15.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008376-15.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE DAMASCENA DOS SANTOS
RECORRIDO: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Recurso Inominado
.
Responsabilidade Civil
.
Fraude Bancária
. Ausente n
exo causal
.
Diligência do Consumidor
.
Gratuidade da Justiça
. Improcedência.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Acerca dos fatos, a parte autora aduz que, após ter sido furtada, compras não realizadas por ela foram cobradas na fatura mensal do seu cartão, relativo ao mês de novembro/2023. Alega que contestou as cobranças ocorridas em 18/10/2023, mas os valores permaneceram na fatura. Em razão disso, requer o cancelamento das transações e indenização por danos morais. Na questão versada nos autos, o Código Civil em seu art. 186 dispõe sobre o dever de indenização e os seus motivos e complementando a questão a mesma Legislação no art. 927 estabelece que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que no caso em apreço é certo que não se faz possível constatar o nexo causal entre a conduta da instituição financeira, ora parte recorrida e o alegado dano sofrido pela parte recorrente, considerando que o nexo causal é o liame necessário para que um ato seja considerado efetivamente responsável por um evento danoso, ou seja, o ato que efetivamente produziu o dano reclamado.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a pretensão autoral não merece ser acolhida. Isso porque, de acordo com informações colhidas no Boletim Unificado, BU, ID 42425339, a parte recorrente informou “que no dia 08 de outubro de 2023 deu falta de seu cartão da rede construir visa e depois viu que havia compras efetuadas na sua fatura que a mesma desconhece (...)”. Contudo, o BU só foi efetuado em 28/11/2023, isto é, quase dois meses após o evento furto.

Assim sendo, verifico que a recorrente realmente não foi diligente em tomar providências mínimas para evitar que esse tipo de situação ocorresse.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)